Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708374-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Ao réu agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília-DF, 18 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora